Tribunal: STJ
Processo: 5344506-53.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2244486 - RS(2025/0447804-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: EDUARDO ANTONIO BONATTO
ADVOGADOS
: LUÍS AURÉLIO PALMA DE AZEVEDO - RS024610
EVELISE CARLA DO NASCIMENTO - RS045854
Laura Cunha Cé - RS81381
RECORRIDO
: OSMAR BONATTO JUNIOR
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO ZEILMANN - RS035960
MARCELO DE FARIA CORRÊA ANDREATTA - RS092661
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARRENDAMENTO
RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O
OMISSÃO
TJ/RS.
ACERCA DE QUESTÃO RELEVANTE PARA A INTEGRAL SOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA.
1. Ação de Arrendamento Rural.
2. Caracteriza-se a ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem,
art. 1.022
mesmo após a oposição de embargos de declaração, omite-se no exame de
questão relevante para a integral resolução da controvérsia posta.
3. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 3fc0e6d3-ef1f-4e3c-b022-6339752ad803

RECURSO ESPECIAL No 2244486 - RS(2025/0447804-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: EDUARDO ANTONIO BONATTO
ADVOGADOS
: LUÍS AURÉLIO PALMA DE AZEVEDO - RS024610
EVELISE CARLA DO NASCIMENTO - RS045854
Laura Cunha Cé - RS81381
RECORRIDO
: OSMAR BONATTO JUNIOR
ADVOGADO
: MARCELO DE FARIA CORRÊA ANDREATTA - RS092661
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARRENDAMENTO
RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O
OMISSÃO
TJ/RS.
ACERCA DE QUESTÃO RELEVANTE PARA A INTEGRAL SOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA.
1. Ação de Arrendamento Rural.
2. Caracteriza-se a ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem,
art. 1.022
mesmo após a oposição de embargos de declaração, omite-se no exame de
questão relevante para a integral resolução da controvérsia posta.
3. Recurso especial provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por EDUARDO ANTONIO
BONATTO, fundamentado, exclusivamente, na alínea “a” do permissivo
constitucional..

Recurso especial interposto em: 25/7/2025.

Concluso ao gabinete em: 27/11/2025.
arrendamento rural ajuizada pelo recorrente em face de Osmar
Ação:
Bonatto Júnior e Outros, na qual requer o sequestro de R$ 223.398,00 (duzentos e
Documento eletrônico VDA54954936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/03/2026 21:41:28
Código de Controle do Documento: d8e26995-c199-4567-a2dd-1f2006b21395

vinte e três mil trezentos e noventa e oito reais) e o arresto de 1.695,60 sacas de
soja relativas a arrendamento, posteriormente emendada para execução para
entrega de coisa incerta (2.924,40 sacas de 60kg de soja).
determinou a liberação das sacas de soja
Decisão interlocutória:
arrestadas em favor do juízo da recuperação judicial, bem como a liberação do
valor depositado em processo vinculado, reautuando o feito para procedimento
comum e indeferindo a suspensão do processo.
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto pelo recorrente, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 56):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA INFORMA INGRESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DETERMINADA LIBERAÇÃO DAS SACAS DE SOJA ARRESTADAS EM FAVOR DA
RECUPERANDA. DEFINIÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL QUANTO À NATUREZA DO
CRÉDITO. ARTIGOS 6o E 49 DA
IMPOSSIBILIDADE DE
LEI 11.101/2005.
PROSSEGUIMENTO INDIVIDUAL DA EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA AO RITO DA
DECISÃO MANTIDA.
LEI 11.101/2005.
1. No caso dos autos, a agravante se insurge quanto à decisão que reconheceu a
possibilidade de liberação dos grãos de soja objetos de arresto, em razão do
deferimento da Recuperação Judicial.
2. Tratando-se de devedor em recuperação judicial, necessário esclarecer se o
crédito, quando líquido, é concursal ou extraconcursal, vez que somente se sujeitará
aquele que for concursal, nos termos do artigo 49 da
resultando
Lei 11.101/2005,
na suspensão da execução, conforme disposto no artigo 6o do mesmo diploma legal.
3. Posterior à interposição do agravo de instrumento, o juízo da recuperação judicial
proferiu decisão acerca da concursalidade do crédito objeto desta demanda.
4. Diante da decisão superveniente à interposição do recurso, entendo que houve a
definição da natureza do crédito pelo Juízo da Recuperação Judicial, reconhecendo
a necessidade de o credor busca o adimplemento do seu débito junto à
Recuperação Judicial, restando impossibilitado o prosseguimento de atos
expropriatórios individuais, razão pela qual não merece acolhimento a pretensão
recursal. Decisão mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

opostos pelo recorrente, foram
Embargos de Declaração:
rejeitados.
alega violação dos arts. 489, II, e 1.022, II, do CPC,
Recurso especial:
e 6o, §§ 1o, 2o e 7o, 49, §§ 3o e 4o, e 52, III, da
Além da negativa
Lei 11.101/2005.
de prestação jurisdicional, sustenta que o deferimento da recuperação judicial não
produz efeitos retroativos para alcançar constrições já perfectibilizadas, como o
arresto anterior sobre sacas de soja. Argumenta que medidas de constrição
efetivadas antes do processamento da recuperação devem ser preservadas como
Documento eletrônico VDA54954936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/03/2026 21:41:28
Código de Controle do Documento: d8e26995-c199-4567-a2dd-1f2006b21395

ato jurídico perfeito. Assevera que, mesmo com a suspensão prevista na
legislação, não há retorno ao status quo ante nem novação imediata de dívidas
antes da aprovação e homologação do plano.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. Da negativa de prestação jurisdicional
1. Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao
do
art. 1.022
CPC quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre
questão oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral
julgamento do processo (AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 1.081.502/MG,
e EDcl no AgInt no
Quarta Turma, DJe
.
2/2/2018;
REsp 1.281.316/MT,
2/3/2018)
2. No particular, as razões recursais tecidas acerca da suposta violação do
do CPC residem na alegação de que a Corte de origem, apesar de
art. 1.022
provocada por meio dos embargos declaratórios, não se manifestou acerca da
"impossibilidade de liberação, pelo juízo da recuperação ou pelo próprio juízo
agravado, de constrição judicial já consumada e cumprida voluntariamente pelo
recorrido, vale dizer, da impossibilidade de que o deferimento da decisão judicial
produza efeitos
, ou seja retroativamente, para atingir atos jurídicos ou
ex tunc
processuais já definitivamente consumados" (e-STJ fl. 82).
3. Da análise do processo, constata-se que, de fato, o Tribunal não
analisou essas questões, em que pese tenham sido devidamente suscitadas nos
embargos de declaração.
4. Assim, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios,
a fim de que seja sanado o vício acima referido, tendo-se como prejudicado o
exame das demais questões aventadas neste recurso.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de determinar a remessa dos autos ao
para que este se
TJ/RS,
pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os argumentos deduzidos
nos embargos de declaração opostos pela parte recorrente.
Documento eletrônico VDA54954936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/03/2026 21:41:28
Código de Controle do Documento: d8e26995-c199-4567-a2dd-1f2006b21395

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.244.486 / RS
Número Registro: 2025/0447804-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50006247520238210105 53445065320248217000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDUARDO ANTONIO BONATTO
ADVOGADOS
: LUÍS AURÉLIO PALMA DE AZEVEDO - RS024610
EVELISE CARLA DO NASCIMENTO - RS045854
Laura Cunha Cé - RS81381
RECORRIDO
: OSMAR BONATTO JUNIOR
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO ZEILMANN - RS035960
MARCELO DE FARIA CORRÊA ANDREATTA - RS092661
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56639674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: 33242464-bfe5-4741-86bd-ad81e32c556b

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: 33242464-bfe5-4741-86bd-ad81e32c556b